Tribunal: STF
Processo: Pet 8603
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA A QUO PARA APRECIAR MEDIDAS DE URGÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. De outro lado, mostra-se desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões, quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Compete ao Juízo de origem o exame de pedido de tutela de urgência a Recurso Extraordinário sobrestado, para fins de aplicação de futuro precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sob o rito da repercussão geral.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.